Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais.
2. Em suas razões, alega que as telas sistêmicas, por si sós, não são suficientes para comprovar a contratação impugnada, razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se a verificar (i) a legalidade da contratação; (ii) se há cobrança indevida; (iii) se há danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. As telas sistêmicas juntadas pelo recorrido servem como meio de prova. Todavia, no caso em análise, tais documentos não se prestam a comprovar a alegada contratação de cheque especial, pois nem mesmo indicam o nome do consumidor, constando, ao contrário, referência a terceiro estranho à lide (ID 77961887). Assim, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Sentença reformada para declarar inexistente o débito em nome do autor e para determinar a exclusão do nome dos órgãos restritivos.
8. Além disso, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, mostrando-se a condenação fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) quantia suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para: 1) declarar inexistente o débito no valor R$ 178,45 (cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), com a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC / SERASA); 2) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da citação.
11. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o; CPC, art. 373, II.